Tribunal: TJSP
Processo: 0024044-66.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Concurso de Crimes – Roubo circunstanciado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024044-66.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MATHEUS
MARTINS DOS SANTOS e ENDREWS SOUZA SALDANHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto 23043
Apelação n. 0024044-66-2018 - Guarulhos
Apelantes: MATHEUS MARTINS DOS SANTOS E ENDREWS
SOUZA SALDANHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Concurso de Crimes Roubo circunstanciado Ocorrência de
mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios
distintos em um único contexto Reconhecimento do concurso
formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios
de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157,
do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
3
vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade
por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça,
razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls.161/170, prolatada pelo MM. Juiz
Caio Ferraz de Camargo Lopasso, cujo relatório ora se adota, MATHEUS
MARTINS DOS SANTOS e ENDREWS SOUZA SALDANHA foram
condenados como incursos no art. 157, § 2o, II, por duas vezes, c.c. o art.
70, caput, ambos do CP, cada um, às penas de e 07 anos, 09 meses e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
4
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 32 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhes negado
o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca de
absolvição por insuficiência e fragilidade de provas. Subsidiariamente,
pretendem o reconhecimento do crime único, a redução de suas
reprimendas e a fixação de regime menos gravoso.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos
apelos.
É o Relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
A condenação dos acusados pelos crimes de roubo
majorado em concurso formal foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo o que restou devidamente apurado, os ora
apelantes, em conluio, ingressaram no “Petshop Kenny” e, fazendo menção
de estarem armados, anunciaram o assalto. Abordaram o funcionário
Thiago e subtraíram-lhe a quantia de R$ 360,00 que estava no seu bolso,
bem como a quantia de R$ 900,00 do caixa do petshop, evadindo-se do
local e tomando rumo ignorado.
Os apelantes, suspeitos da prática de diversos roubos
nas imediações, foram localizados pela polícia e submetidos a
reconhecimento pela vítima Thiago, ocasião em que foram apontados como
os autores do crime ora em análise.
A realização do tipo penal restou perfeitamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09 e pela prova oral
colhida na instrução criminal, que contou com os coesos depoimentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
5
vítima e dos Policiais Civis que atenderam à ocorrência e confirmaram os
exatos termos da denúncia (fls. 10, 112, 132/133 e arquivos digitais)
mostrando-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo dos agentes e suas vinculações à autoria delitiva (auto
de reconhecimento pessoal de fls. 11).
Ouvidos perante tanto a autoridade policial (fls. 14 e 17),
como em Juízo sob o crivo do contraditório (fls. 132/133 e arquivos digitais),
os apelantes negaram enfaticamente os fatos que lhes foram atribuídos.
Aludidas negativas restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório dos
autos.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
6
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do CP, reconhecida na
r. sentença hostilizada (fls. 167), não havendo como afastá-la, certo que as
declarações da vítima deram conta de que dois agentes adentraram no
estabelecimento comercial para praticar o roubo.
Cumpre observar, desde logo, que o emprego de arma
de fogo na prática de roubo, que vinha disciplinado no art. 157, § 2o, I, do
CP, e que podia acarretar aumento de pena de 1/3 até a 1/2, passou, com o
advento da Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, a vir contemplado em
inciso de novo parágrafo (§ 2o-A, inciso I), no qual se prevê que
mencionada elevação ocorra invariavelmente mediante emprego da fração
de 2/3. Cuidando-se, contudo, de inovação que agravou a situação do
acusado, a matéria continua sendo regida pela previsão existente à época.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
Contrariamente
do
quanto
aduzido
pela
nobre
Defensora Pública, as penas dosadas e fundamentadas em perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam,
com efeito, qualquer reparo.
Na primeira fase, estando-se atento ao quanto disposto
no art. 59 do CP, as penas-base, de cada um dos acusados, foram fixadas
em 06 anos de reclusão e de 15 dias-multa, o que equivale ao mínimo legal
acrescido de 1⁄2, por força dos maus antecedentes ostentados pelos réus e
demais circunstâncias judiciais negativas devidamente sopesadas na r.
sentença, às fls. 167/168.
É plenamente razoável, outrossim, a exacerbação da
pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta
personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP, tal
como ocorreu no presente caso.
Na segunda fase, em razão da presença da atenuante
da menoridade relativa dos acusados à época dos fatos, as reprimendas
foram reduzidas de 1/6, perfazendo 05 anos de reclusão e 12 dias-multa,
para cada um dos réus.
Na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da
causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do
CP. Chegou-se a um total de 06 anos e 08 meses de reclusão e de 16 dias-
multa.
Diversamente do sustentado pelo combativo Defensor
Público, não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a
ação é única
na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de
vítimas diferentes, como no presente caso, restando configurado o concurso
formal, nos termos do art. 70 do CP. Assim, após já terem sido finalizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
8
as reprimendas concernentes a cada crime, ante o correto reconhecimento
do concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena
referente a tão somente um dos deles, porque idênticos, aumentadas da
fração de 1/6, em razão do número de delitos perpetrados (dois roubos
majorados), pois mediante uma só ação foram subtraídos pertences de
duas vítimas.
Ressalte-se, ainda, que nos termos do art. 72 do CP, as
penas de multa foram somadas, chegando-se a um total final consolidado
de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e de 32 dias-multa.
Em se tratando de roubo circunstanciado pela
ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do
art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais
adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez
tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do
agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual
causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade
como grande fonte de inquietação.
Com relação, por fim, à alteração empreendida no § 2o,
do art. 387 do CPP, a respeito do instituto da detração, verifica-se ser esta
de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5o,
LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88).
Tudo indica que a nova regra tenha sido editada apenas
com o propósito de esvaziamento das prisões, passando-se ao largo das
finalidades da aplicação da sanção criminal, quais sejam a retribuição e a
prevenção penais e, sobretudo, a ressocialização do condenado.
A inovação processual buscou ampliar a competência
do Juiz que atua no processo de conhecimento, autorizando-o a
empreender a detração penal já na sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
9
São, a rigor, fortes os argumentos no sentido da
inadmissibilidade de eventual abatimento do tempo durante o qual o
sentenciado esteve preso preventivamente para fins de fixação de regime
inicial para cumprimento de pena.
Parte expressiva da Doutrina e da Jurisprudência vem
entendendo que o legislador da reforma de 2012 teria partido de
pressupostos equivocados, e indevidamente confundido dois institutos
penais distintos: a detração e o regime inicial de cumprimento da pena.
Argumenta-se que a lei a ser utilizada por ocasião da
fixação do regime inicial é a penal, no caso o CP, e não aquela processual,
o CPP; uma interpretação desavisada e superficial da nova redação do § 2o,
do art. 387, do CPP implicaria, assim, em consagrar-se indevidamente a
detração como uma nova etapa da própria dosimetria da pena, de modo a
possibilitar, na prática, fosse o sentenciado, ainda que inapto para tanto,
progredido automaticamente de regime.
Aludida progressão de regime vem, por sua vez,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, teria preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para ser efetuada a progressão, seria necessário fosse, assim, verificado o
preenchimento ou não de requisitos objetivos e subjetivos específicos
com especial destaque para o merecimento do reeducando
pelo Juiz
natural da causa, que seria, por sua vez, o Magistrado das Execuções
Penais, e nunca o prolator da sentença.
Polêmicas à parte, conquanto se reconheça seja a
detração do tempo de prisão provisória matéria realmente mais afeta à Vara
das Execuções Criminais, conforme expressa disposição contida no art. 66,
III, “c”, da LEP, a questão pode ser evidentemente solucionada sem
adentrar-se no mérito da constitucionalidade ou não da inovação legislativa,
nem tampouco na análise da especialidade da lei tópicos anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
10
abordados

uma vez que o quantum da pena aplicada é,
independentemente de eventual desconto por detração referente ao tempo
em que o sentenciado esteve preso preventivamente, apenas um dos
fatores a serem considerados por ocasião da fixação do regime inicial do
cumprimento de sua pena.
O art. 387, § 2o, do CPP, incluído a partir de 2012, prevê
efetivamente apenas que o tempo de prisão provisória deva ser computado
para fins de determinação do regime inicial.
Em momento algum, contudo, o legislador observou que
apenas o quantum de pena imposto, já descontado o lapso de prisão
anteriormente cumprida, fosse utilizado como parâmetro único para
escolha do regime de cumprimento de pena seria.
O legislador de 2012, ao incluir mencionado parágrafo
ao art. 387 do CPP, não revogou, com efeito, o art. 33, § 3o, do CP, nem
tampouco o art. 59, III, CP.
Reza o primeiro desses dois últimos dispositivos que, ao
fixar o regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade, o
Magistrado sentenciante deve considerar obrigatoriamente, além do
quantum de pena aplicada, o preenchimento ou não das condições judiciais,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
Mencionado art. 59, III, CP prevê, por seu turno, que o
Juiz deverá considerar as condições judiciais constantes do caput daquele
dispositivo não apenas para fixar a pena-base, como também para
estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Não se pode perder de vista que, no caso concreto, as
circunstâncias judiciais são efetivamente desfavoráveis, como, aliás,
acertadamente reconheceu Juiz de 1o grau, às fls. 168:
Nos termos do art. 59, c.c. os artigos 311, 312 e 387, parágrafo
único, do Estatuto Adjetivo, considerando a extrema gravidade do
ilícito praticado (roubo cometido dentro um estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024044-66.2018.8.26.0224 -Voto no
11
comercial, à plena luz do dia, no meio da tarde), que é daqueles
que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras,
notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo
de proporções alarmantes, portanto a merecer repressão
exemplar, deixo de lhes conceder quaisquer benefícios, inclusive
o de recorrerem em liberdade, devendo iniciar o cumprimento da
pena corporal em regime fechado, o mais compatível com sua
periculosidade e forma de proceder.
A fixação de regime mais brando aos acusados seria
desproporcional à conduta, desprestigiaria a Justiça e não
atingiria o fim colimado pela pena aplicada (art. 33, parágrafo 3o,
CP).
Não se cogita, portanto, de acolhimento do pedido
subsidiário de fixação do regime inicial menos gravoso, com fulcro no art.
387, § 2o, do CPP.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
interpostos pela Defesa em favor de MATHEUS MARTINS DOS SANTOS e
ENDREWS SOUZA SALDANHA, restando, pois, mantida a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo das custódias cautelares anteriormente
decretadas, ora mantidas pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou suas decretações, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandados de prisão em
regime fechado, bem como de cartas de guia, para que seja iniciado o
cumprimento das penas em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator